Tribunal: TJMT
Processo: 1005006-89.2017.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005006-89.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JOSE OLIMPIO DOS SANTOS - CPF: 340.294.861-34 (APELADO), MARIA JOSE DE PAULA LIMA - CPF: 045.632.201-91 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES E PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS
- PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL A SER APURADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

3. Por trata-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

4. quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No. 1005006-89.2017.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO:

JOSE OLIMPIO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n.

1005006-89.2017.8.11.0002,
impetrado por
José Olimpio dos Santos
, contra ato tido como ilegal
do Secretário Municipal de Administração de Várzea Grande,

julgou procedente o pedido formulado na inicial,

a fim de conceder a segurança ao impetrante José Olímpio dos Santos, ordenando que o impetrado proceda à progressão funcional do servidor, promovendo o para o Nível 9 – Classe E, a partir de 15.2.2016, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Leis n. 7.397/2012 e 4.007/2014, a partir do trânsito em julgado, conforme dispõe o art. 14, § 3o, da Lei n. 12.016/2009 e das diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, também a partir do trânsito em julgado, com reflexos financeiros sobre férias e décimo terceiro salário, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Determinou, ainda, que,
os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

O Município de Várzea Grande apresentou recurso de apelação, sustentando a impossibilidade da progressão por salto de classe, sob o fundamento de que

o Apelado não preenche o requisito do interstício de três anos de efetivo exercício em cada nível e classe para, assim, obter a promoção funcional almejada.

Pugnou pela retenção dos 11% relativos a contribuição previdenciária que serão repassados a PREVIVAG.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 8022108.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 17334964), manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1005006-89.2017.8.11.0002
,
impetrado por José Olimpio dos Santos, contra ato tido como ilegal do Secretário Municipal de Administração de Várzea Grande
,

julgou procedente o pedido formulado na inicial,

a fim de conceder a segurança ao impetrante José Olímpio dos Santos, ordenando que o impetrado proceda à progressão funcional do servidor, promovendo o para o Nível 9 – Classe E, a partir de 15.2.2016, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Leis n. 7.397/2012 e 4.007/2014, a partir do trânsito em julgado, conforme dispõe o art. 14, § 3o, da Lei n. 12.016/2009 e das diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, também a partir do trânsito em julgado, com reflexos financeiros sobre férias e décimo terceiro salário, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Determinou, ainda, que
os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelado é servidor público do Município de Várzea Grande, desde 15
/2/1992,
exercendo o cargo de
Professor, e alega fazer
jus
em perceber o subsídio na
classe “e” - nível 9,
sob o fundamento de que preencheu os requisitos necessários para tal.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado no Mandado de Segurança, razão pela qual o Município de Várzea Grande insurge contra o
decisum,
sustentando a impossibilidade da progressão por salto de classe, uma vez que não preenche o requisito do interstício de três anos de efetivo exercício em cada nível e classe para, assim, obter a promoção funcional almejada.

Pugnou pela retenção dos 11% relativos a contribuição previdenciária que serão repassados à PREVIVAG.

Pois bem.

A controvérsia cinge, na aferição do direito do Impetrante, ora Apelado, em ser enquadrado no Nível 9, Classe E, no cargo de Professor, sob a forma de promoção de classes, previstas na Lei Municipal no. 3.797/2012, que assim dispõe:

Art. 18. A progressão Funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I – Progressão nos níveis;

II – Promoção nas classes.

Art. 19 A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Art. 20
A promoção decorrerá de avaliação de desempenho
, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1o. O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos

Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o. A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o. O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor,
Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o
. Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio.

Parágrafo único – As classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10.

Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E.

Parágrafo único – Os níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) – Nível A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b) – Nível B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 6 de fevereiro de 1970
; [Destaquei].

Por sua vez, a Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e dá outras providências, prevê o seguinte:

Art. 1.o - A lei complementar no. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

Art. 18 –(...)

I – progressão nas classes;

II – promoção nos níveis

Art. 19 – (...)

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Parágrafo Único – Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo Único – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) – Classe A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b) – Classe B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;

d) – Classe D – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e) –
Classe E – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.

Da leitura da Lei, verifica-se a exigência de dois requisitos indispensáveis para a realização da promoção nos níveis, quais sejam, o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe e a avaliação de desempenho e de conhecimento.

In casu
, diante do conjunto probatório apresentado na inicial, demonstra-se que o servidor foi admitido em 15
/02/1992,
e, no decorrer do vínculo estatuário, completou mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviço até o ajuizamento da ação, o que lhe conferiu, segundo disposição legal, o direito, em 2017, à promoção no
Nível 9
.

No que concerne à avaliação de desempenho, a mencionada norma preconiza, quando da omissão da Administração Pública, que, após o decurso do interstício exigido, conforme previsão do § 4o do art. 20o, a promoção se dará de forma automática.

Ressalte-se que, a norma estabelece a avaliação de conhecimentos a cada três anos. Via de consequência, a omissão da Administração ao não a realizar no prazo legal faz nascer para o servidor o direito à progressão funcional automática, nos moldes da Lei municipal no 3.797/2012.

Também verifico o acerto da sentença quanto a promoção nas classes, já que comprovou que recebeu o título de mestrado em 4/ 3/2004 (Id. 8681883) e de Doutorado em 17/12/2013, o que lhe confere direito de ser enquadrado na classe D – mestrado e na classe E – doutorado, de modo que deve ser elevado à
Classe E
.

Assim, levando-se em conta a demora da Administração municipal em proceder ao devido enquadramento do Apelado/Autor e, demonstrado o cumprimento dos requisitos da lei municipal, tem ele o direito a obter a progressão na carreira de professores da rede municipal de Ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nos níveis e na classe e, por consequência, ao recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção, levados em conta, também, os coeficientes aplicáveis.

Com essas considerações, entendo que o apelo do Município de Várzea Grande, nesse ponto deve ser
desprovido.

O Apelante pugna pelo abatimento do valor correspondente a 11% (onze por cento) sobre os valores. Pois caracterizam salário-contribuição.

Sendo assim, quanto à pretensão do município apelante em descontar da diferença salarial o valor de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária, entendo que razão lhe assiste, uma vez que se trata de pagamento de natureza remuneratória da servidora, incidindo, pois, a retenção, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande),
in verbis
:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo
§1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição.

Posto isso,
acolho
o pleito do Município de Várzea Grande quanto a incidência de contribuição previdenciária.

DA REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA

Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Quanto ao enquadramento do servidor em classe e nível, bem como a retenção dos 11% relativos a contribuição previdenciária, estes pontos já foram apreciados no Recurso de Apelação, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados por esta relatora.

Desse modo, passo então à análise dos demais pontos enfrentados na sentença.

Dos Juros de Mora e Correção Monetária

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral:

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...].

(Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês;
correção monetária:
IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA
-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
[Destaquei]

Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pelo
Município de Várzea Grande
para acolher o pleito quanto a incidência de contribuição previdenciária.

Em Remessa Necessária,
RETIFICO, EM PARTE
, para determinar que:

1) quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020